Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PUBLICIDADE. REVISÃO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXTREMA VANTAGEM. SEM COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO ILEGÍTIMO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO.
1. À luz da teoria finalista, adotada pelo direito consumerista para definição dos sujeitos da relação nos polos de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), afasta-se sua incidência nas relações jurídica comerciais.
2. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por empresas que entabulam relações comerciais entre si somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (artigo 2o, incisos I e III, da Lei no 13.874/2019).
3. As dificuldades comerciais trazidas pela pandemia decorrente da propagação do vírus da COVID-19 interferem no âmbito da relação contratual para ambas as partes. Cumpre ponderar as particularidades da situação concreta para verificar-se a real necessidade da interferência do judiciário no negócio jurídico entabulado.
4. É permitida a possibilidade de revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades das partes ao novo momento em que se encontram (artigos 317, 478 e 480 do Código Civil), desde que demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada, e a extrema vantagem da parte beneficiada.
5. Ônus probatório da parte que alega onerosidade excessiva (artigo 373 do Código de Processo Civil). Ausência de comprovação.
6. Rescindido o contrato por culpa de uma das partes, aplica-se a multa contratual prevista.
7. Recurso conhecido e desprovido.